Tribunal: TJMT
Processo: 1009927-46.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009927-46.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLORENTINO WAMRI PAPO - CPF: 726.304.261-49 (RECORRENTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009927-46.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida(s):

Florentino Wamri Papo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 40 (QUARENTA) HORAS. ALDEIA DE SÃO MARCOS - DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. ALEGAÇÃO DE FORNECIMENO DE ENERGIA POR SUBESTAÇÃO DIFERENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORA ATINGIDO PELA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. FORNECIMENTO NÃO INTERROMPIDO SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte Reclamante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito.

Se a concessionária de energia elétrica afirma não houve interrupção no fornecimento de energia na Aldeia de São Marcos, posto que o abastecimento da aldeia é feita por subestação diversa ao Distrito de Paredão Grande.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a(o) Reclamante FLORENTINO WAMRI PAPO, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) SUGIRO extinção do processo com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”.

No presente caso, a parte Reclamante alega, em síntese, que é cliente da empresa Reclamada, titular da UC nº 6/2260446-6, na Aldeia São Marcos, no Distrito de Paredão Grande, e teve o fornecimento de energia interrompido nas datas de 01/05 à 03/05/19, totalizando aproximadamente 40 horas sem energia.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, sustenta que não há registro de interrupção do fornecimento de energia elétrica na aldeia de São Marcos, bem como afirma que a aldeia é abastecida pela subestação de General Carneiro, suprida pelo alimentador 100012, em Barra do Garças, enquanto o distrito de Paredão Grande é suprida pelo alimentador 051001, em Rondonópolis,

portanto, o fornecimento de Paredão Grande e da citada aldeia são distintos.

Cumpre ressaltar que no distrito de Paredão Grande houve, de fato, a interrupção no fornecimento de energia, em razão de motivo maior, causada por fenômenos meteorológicos, não podendo este fato se correlacionar com a suposta interrupção dos serviços na Aldeia São Marcos.

Outrossim, observo nos autos que a parte Reclamante não logrou êxito em comprovar a interrupção dos serviços, ônus que lhe imcubia, nos termos do artigo 373, do CPC, aliado ao fato que de não indicou números de protocolos de reclamação de sua residência, sendo juntado a exordial protocolos de reclamação realizados por terceiros, deste modo não há o que se falar em danos a serem indenizados, ante a ausência de comprovar destes.

Assim, ante a ausência dos elementos mínimos do direito pleiteado pelo Reclamante nesta demanda, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022